Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-54.2024.8.11.0034
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000537-54.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS DE DANOS.
EXECUÇÃO PÚBLICA NÃO AUTORIZADA DE OBRAS MUSICAIS EM EVENTO MUNICIPAL.
LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DA ECAD.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA CONSTATADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Ação de indenização por perdas e danos ajuizada pelo ECAD contra o Município de Dom Aquino, visando à condenação por execução pública não autorizada de obras musicais no evento “
33a Expovale
”. Sentença julgou procedente o pedido, impondo ao requerido a obrigação de apresentar documentos relativos ao evento e pagar 10% do custo musical ou, alternativamente, por parâmetro físico nos termos do artigo 12 do regulamento do ECAD.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o ECAD possui legitimidade ativa para cobrar judicialmente direitos autorais, independentemente de autorização individualizada dos titulares das obras; e (
ii
) saber se houve execução pública de obras musicais sem a devida autorização, legitimando a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

III.

Razões de decidir:

3.

O ECAD detém legitimidade ativa, nos termos dos artigos 98 e 99 da Lei n. 9.610/1998, para propor ação judicial visando à cobrança de direitos autorais, independentemente de autorização expressa dos titulares ou vínculo associativo.

4.

A execução pública de obras musicais, mesmo em eventos gratuitos promovidos por entes públicos, exige autorização prévia e pagamento dos direitos correspondentes, conforme interpretação consolidada pelo STJ.

5.

Admite-se a presunção relativa de execução de obras protegidas em eventos amplamente divulgados, recaindo sobre o organizador o ônus da prova em sentido contrário — o que não se verificou no caso.

6.

Diante da ausência de autorização e pagamento dos direitos autorais, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

7.

Presentes os requisitos do artigo 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração da verba honorária fixada inicialmente.

IV.

Dispositivo e tese:

8.

Preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
rejeitada.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. O ECAD possui legitimidade ativa para cobrança de direitos autorais, independentemente de autorização individual dos autores ou vínculo associativo. 2. A execução pública de obras musicais em eventos festivos, sem autorização do titular ou da entidade arrecadadora, enseja indenização, ainda que o evento seja gratuito e promovido por ente público.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVII; Lei n. 9.610/1998, arts. 68, §§ 3o e 6o; 98 e 99; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2623690/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12/5/2025; STJ, REsp 1207447/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, j. 12/6/2012; TJ/MT, Ap. n. 0001189-10.2016.8.11.0086, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4/6/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
contra a sentença que, nos autos da
ação de indenização por perdas de danos
proposta por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)
, julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido na obrigação de apresentar os documentos/contratos contábeis e fiscais atinentes ao custo musical do evento “
33a Expovale
” e na obrigação de pagar de 10% (dez por cento) do custo musical do evento, ou, alternativamente, por parâmetro físico nos termos do artigo 12 do regulamento de arrecadação consolidado do ECAD, bem como fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Aduz, em preliminar, a ilegitimidade ativa
ad causam
do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) para a propositura da demanda. Alega que, nos termos da legislação que disciplina os direitos autorais, a legitimidade para cobrança judicial de direitos autorais por associação de gestão coletiva pressupõe a efetiva filiação do titular dos direitos à entidade demandante.

Assevera que no caso concreto, não restou demonstrada a filiação do artista titular ao ECAD, de modo que este não detém os poderes legais para exercer, em nome próprio, a cobrança judicial dos direitos autorais alegadamente violados. Assim, diante da ausência de comprovação da condição representativa, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor e, por conseguinte, pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Afirma, no mérito, que inexiste nos autos qualquer parâmetro para a apuração do valor devido, pois o apelado não apresentou a quantidade de participantes do evento, obras executadas ou qualquer outra informação para embasar o seu direito.

Requer o acolhimento da preliminar de
ilegitimidade ativa
ad causam
e, no mérito, a improcedência da
ação de indenização por perdas de danos
.

Contrarrazões de
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD

(Id. 287934883).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 290714853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Em breve síntese, na origem, trata-se de
ação de indenização por perdas de danos
proposta pelo
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD)
contra o
Município de Dom Aquino,
que objetiva a condenação do requerido em perdas e danos decorrentes das contribuições autorais devidas pela execução pública musical no evento “
33a Expovale
” realizado entre os dias 29/5/2024 a 1/5/2024 (Inicial, Id. 287934376).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença para julgar procedentes os pedidos da
ação de indenização por perdas de danos
para condenar o requerido na obrigação de apresentar os documentos/contratos contábeis e fiscais atinentes ao custo musical do evento “
33a Expovale
” e na obrigação de pagar de 10% (dez por cento) do custo musical do evento, ou, alternativamente, por parâmetro físico nos termos do artigo 12 do regulamento de arrecadação consolidado do ECAD, bem como fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em síntese, nos seguintes termos:

[...] Desse modo, tem-se como devida a cobrança de direitos autorais pela execução pública de música em exposições, rodeios e similares, mesmo que tenha sido evento promovido pela Prefeitura sem a existência de proveito econômico.

No caso concreto, a parte requerida não demonstrou ter solicitado a prévia autorização do autor ou titular para realizar as representações e/ou execuções públicas de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica, ou realizado o recolhimento dos direitos autorais.

[...]

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão inicial com a finalidade de:

(i)
Condenar a parte requerida a obrigação de juntada/apresentação de documentos/contratos contábeis e fiscais atinentes ao custo musical do evento “
33a Expovale
” de 29/05 a 01/06 de 2024, sob pena de se considerar os valores apurados por estimativa através de cálculo da parte exequente e;

(ii)
Condenar a parte requerida a obrigação de pagamento de 10% do custo musical dos eventos “
33a Expovale
” de 29/05/ a 01/06 de 2024 ou, alternativamente, por parâmetro físico nos termos do artigo 12 do regulamento de arrecadação consolidado do ECAD.

Sobre a obrigação de pagamento de valores, fixo juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data de realização do evento.

Condeno o requerido ao pagamento das taxas e custas proces suais ehonorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. [...]. (Sentença, Id. 287934876).

I – Ilegitimidade ativa
ad causam
:

O apelante alega que o
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) não é legítimo para a propositura da demanda
, visto que ele não
detém os poderes legais para exercer, em nome próprio, a cobrança judicial dos direitos autorais alegadamente violados.

Direto ao ponto, nos termos da legislação de regência,
o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) possui legitimidade ativa para ajuizar demandas judiciais visando à cobrança de valores decorrentes da execução pública de obras musicais
, independentemente da comprovação de filiação formal ou autorização expressa do titular da obra.

Essa legitimidade decorre diretamente do disposto nos artigos 98 e 99 da Lei n. 9.610/1998 – lei que regula os direitos autorais e dá outras providências –, que atribuem à entidade a função de arrecadar e distribuir a retribuição autoral no âmbito da gestão coletiva obrigatória, conferindo-lhe poderes para agir em nome próprio na defesa dos direitos dos autores que representa.

[...] Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornam-se mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o exercício da atividade de cobrança desses direitos.

Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1o a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B. [...].

Dessa forma, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), entidade de direito privado, constituída sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos e composta por associações que representam titulares de direitos autorais, possui legitimidade para exercer, de forma centralizada, a arrecadação e cobrança de valores decorrentes da execução pública de obras musicais, sendo dispensável, para tanto, a autorização individual dos autores ou a comprovação específica de vínculo associativo com os compositores cujas obras integram o repertório administrado.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a legitimidade ativa do ECAD para propositura de ação de cobrança independe de prova de filiação ou autorização dos autores nacionais ou estrangeiros.
[...].
(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 2623690/
AM
, relator Ministro Raul Araújo,
julgamento em 12/5/2025
).

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal:

[...] 5.
Também se rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa do ECAD, uma vez que nos termos dos arts. 98 e 99 da Lei no 9.610/98, a entidade é legalmente legitimada para promover a arrecadação e cobrança de direitos autorais, independentemente de comprovação de filiação dos titulares ou autorização individual, entendimento pacificado na jurisprudência do STJ
.

[...]

2.
O ECAD tem legitimidade ativa para promover a cobrança, independentemente de comprovação de vínculo associativo com os autores.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001624-12.2023.8.11.0024, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgamento em 24/4/2025
).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
suscitada, reconhecendo-se a legitimidade do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) para a propositura da presente ação, nos termos dos artigos 98 e 99 da Lei n. 9.610/1998, independentemente de autorização individualizada ou comprovação de vínculo associativo com os titulares das obras musicais cuja execução pública se pretende remunerar.

II – Mérito:

A controvérsia em exame consiste em avaliar a legitimidade da cobrança realizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) a título de direitos autorais, em razão da utilização de obras musicais no contexto da execução pública musical no evento “
33a Expovale
” realizado entre os dias 29/5/2024 à 1/6/2024 pelo Município de Dom Aquino.

O artigo 68, §3o, da Lei n. 9.610/98 estabelece as situações em que os direitos autorais são devidos e define os locais que podem ser considerados como espaço público para a execução de obras. Este dispositivo prevê que
não poderá ocorrer a utilização de obras teatrais, musicais, lítero-musicais ou fonogramas em representações e execuções públicas, ainda que em eventos gratuitos, sem a prévia e expressa autorização do autor ou titular
.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é “
cabível o pagamento de direitos autorais em espetáculos realizados ao vivo, independentemente do cachê recebido pelos artistas, ainda que os intérpretes sejam os próprios autores da obra
” (STJ, Terceira Turma, REsp 1207447/RS, relator Ministro Massami Uyeda, julgamento em 12/6/2012).

Tal orientação se justifica pelo fato de que o valor econômico da obra musical pode ser proveniente tanto de sua criação intelectual, pertencente ao compositor e titular do direito autoral, quanto de sua interpretação artística, que caracteriza o direito conexo.

Assim, é legítima a cobrança de direitos autorais pela execução pública de música em eventos como exposições, rodeios e similares, ainda que o evento tenha sido promovido pela Prefeitura, sem intuito de lucro econômico.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a apresentação de termos de verificação assinados ou de gravações específicas para comprovar a infração não é requisito imprescindível, uma vez que “
não é necessário que seja feita identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema, causando evidente prejuízo aos titulares
” (STJ, Terceira Turma, REsp 1207447/RS, relator Ministro Massami Uyeda, julgamento em 12/6/2012).

Desse modo, a execução pública de fonogramas em eventos festivos amplamente divulgados enseja a presunção relativa de que houve utilização de obras protegidas por direitos autorais, competindo ao responsável pela organização do evento produzir prova em sentido diverso — o que, na hipótese em exame, não se verificou.

Nesse contexto, observa-se que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (
ECAD
) instruiu adequadamente os autos com elementos probatórios capazes de demonstrar a efetiva realização da execução pública musical no evento “
33a Expovale
”, realizado entre os dias 29/5/2024 à 1/6/2024, destacando-se, nesse sentido, os documentos juntados sob os Ids. 287934383 e 287934384, que registram a participação de diversos artistas nas festividades em apreço.

Constata-se, ainda, que o ECAD envidou esforços para a resolução extrajudicial da controvérsia envolvendo a utilização indevida de obras protegidas por direitos autorais, mediante o envio de notificação extrajudicial ao Município de Dom Aquino, tentativa que, contudo, não logrou êxito (Id. 287934392).

Por sua vez, infere-se da instrução processual que o Município de Dom Aquino não comprovou ter requerido a devida autorização prévia do autor ou do titular dos direitos para a realização de representações e/ou execuções públicas de obras musicais ou lítero-musicais, tampouco juntou qualquer documento para comprovar suas alegações.

Dessa forma, verifica-se que o Município de Dom Aquino, na condição de organizador do evento denominado “
33a Expovale
”, não comprovou ter solicitado a autorização prévia nem efetuado o pagamento dos valores devidos ao ECAD, tampouco apresentou a relação das obras executadas, conforme lhe competia nos termos do § 6o do artigo 68 da Lei n. 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais).

A omissão quanto à obrigação legal de obtenção de licença e comunicação prévia à entidade arrecadadora configura afronta ao direito autoral, legitimando, por conseguinte, a pretensão indenizatória deduzida na presente demanda.

Conforme já decidiu a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] DIREITO AUTORAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. EXECUÇÃO PÚBLICA NÃO AUTORIZADA DE OBRAS MUSICAIS. EVENTO “EXPOMUTUM”. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE DO ECAD. PRESUNÇÃO RELATIVA DE EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

6. A responsabilidade pela retribuição autoral independe de comprovação individualizada das músicas executadas, bastando a execução pública não autorizada.

7. Os relatórios do ECAD são válidos, nos termos da L. 9.610/1998, e gozam de presunção relativa, sendo ônus do organizador do evento demonstrar a ausência de obras protegidas.

[...]

Tese de julgamento:
“
1. A execução pública de obras musicais protegidas, sem prévia autorização do titular ou entidade arrecadadora, gera obrigação de indenizar, independentemente de prova pericial ou da apresentação de termos de verificação assinados por terceiros.
[...].”. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0001189-10.2016.8.11.0086, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 4/6/2025
).

Em conclusão, impõe-se a confirmação da sentença, porquanto devidamente fundamentada e em plena consonância com os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria controvertida.

Por fim, resta admissível a majoração dos honorários advocatícios que foram fixados pela sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o qual será apurado na liquidação da sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7/3/2019).

Por conseguinte, sopesados os requisitos legais, a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) mostra-se em consonância com o artigo 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e
em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025